Tribunal: TJDFT
Processo: 0743091-50.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0743091-50.2021.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GILIARD DO NASCIMENTO BRITO, DANIELA LOURENCO OLIVEIRA E SILVA RECORRIDO: DERVAL FERNANDES DE SOUZA, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DESPACHO Em observância à petição de ID 42327094, atinente a concessão de prazo adicional, intime-se a recorrida DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, para se manifestar acerca do Despacho 41742250, no prazo de 10 (dez) dias úteis, especialmente quanto eventual possibilidade de o alienante que não se encontra com a posse do DUT (Documento Único de Transferência) promover a comunicação de venda de veículo automotor perante a autarquia ré. Brasília/DF, 10 de fevereiro de 2023. CARLOS MARTINS Juiz de Direito